Tribunal: TJSP
Processo: 2205931-34.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Correição parcial – Abertura de vista ao Ministério Público, para a juntada das peças indicadas no recurso de agravo em execução – Ausência de regramento específico na Lei no 7.210/84, acerca do processamento do recurso – Adoção das normas procedimentais, no que couber, do recurso em sentido estrito – Indicação das peças pelas partes, com o traslado pela serventia do juízo – Art. 587, do Código

Ementa:
Correição parcial – Abertura de vista ao Ministério Público, para a juntada das peças indicadas no recurso de agravo em execução – Ausência de regramento específico na Lei no 7.210/84, acerca do processamento do recurso – Adoção das normas procedimentais, no que couber, do recurso em sentido estrito – Indicação das peças pelas partes, com o traslado pela serventia do juízo – Art. 587, do Código de Processo Penal e Art. 251, do RITJSP – Precedentes jurisprudenciais – Error in procedendo – Ocorrência – Correição parcial deferida.